Tribunal: TJDFT
Processo: 0713920-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Insolvência de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, proc. no. 0011605-33.2017.8.07.0015, determinou a transferência, em favor de terceiros credores da agravante, de valores penhorados no rosto dos autos daquele processo de insolvência, oriundos de alienação de imóvel de propriedade do insolvente e da agravante, sua ex-cônjuge, efetivada em processo de execução a que respondeu o primeiro. A agravante informa que foi transferido ao Juízo Universal de origem a quantia de R$ 1.708.935,48 (um milhão, setecentos e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), proveniente da alienação de imóvel no processo no 0730896-20.2017.8.07.0001, que tramitou perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, numerário cuja metade caberia à agravante, por direito de meação, segundo entendimento que fora expressado pelo juízo agravado. Acrescenta que foram realizadas duas penhoras no rosto dos autos do crédito da Agravante e o Juízo Universal entendeu que esse valor seria suficiente para o pagamento de ambas as constrições, sendo uma penhora no valor de R$ 23.972,83 (vinte e três mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), vinculada ao processo no 0712422-64.2018.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília (ID. 132204868) e outra penhora no valor de R$ 620.575,94 (seiscentos e vinte mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), vinculada ao processo no 0008073-30.2016.8.07.0001, em trâmite da 12a Vara Cível de Brasília. Afirma que ingressou com ação anulatória da arrematação do imóvel, distribuída sob o no 0711276-12.2023.8.07.0001, razão porque não seria possível fazer o levantamento de qualquer quantia até que se julgue a referida demanda, considerando a ausência de intimação da Agravante acerca da constrição do imóvel tido como bem de família do Sr. Mozarlem Gomes do Nascimento. Requer seja deferida a antecipação de tutela para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do presente recurso, e, ao final, o provimento do agravo, reformando-se a decisão agravada a fim de que, antes de que seja dada qualquer destinação ao valor resultante da arrematação do imóvel, aguarde-se o trânsito em julgado da ação anulatória (proc. no 0711276-12.2023.8.07.0001). Por meio do despacho ID 46210711, em cumprimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, a agravante foi intimada para se manifestar acerca de possível não conhecimento do recurso, por insubsistência do interesse recursal, haja vista a revogação da decisão agravada. A agravante apresentou a petição de ID 46608843, informando que remanesceria o interesse no julgamento do agravo de instrumento, uma vez que o juízo a quo teria sido claro no sentido de que “os valores não serão transferidos antes da instauração do concurso singular de credores, sendo possível concluir que após a sua conclusão haverá a transferência de valores”. Aduz, então, que a “obrigação de transferir subsiste, só que não de forma imediata, mas apenas após a conclusão do concurso de credores”, sendo que com o presente recurso pretende-se que, mesmo após a conclusão do concurso de credores, aguarde-se o trânsito em julgado da ação anulatória que propôs e com a qual visa anular a arrematação do imóvel acima referido (no 0711276-12.2023.8.07.0001). Os autos vieram conclusos (ID 44515416). É o relatório. DECIDO. Não obstante a informação da recorrente quanto à persistência do interesse recursal, entendo que a prolação da decisão posterior pelo juízo a quo tornou incabível o prosseguimento do presente recurso, porquanto não mais subsiste a própria decisão agravada. Com efeito, a agravante impugna a decisão de ID 45700874, p. 376-380 (ID 146721745 dos autos de origem), na específica parte em que determina a transferência dos valores oriundos da arrematação do imóvel, nesses termos: (...) Dos valores penhorados no rosto dos autos Foi transferido a este Juízo a quantia de R$ 1.708.935,48 proveniente da alienação de imóvel no processo no 0730896-20.2017.8.07.0001, que tramitou perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Ocorre que metade deste valor (R$ 854.467,74) pertence à CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO em virtude do seu direito de meação sobre o produto da alienação. 2. Entretanto, considerando as duas penhoras no rosto dos autos do seu crédito e tendo em vista que o valor é suficiente para o pagamento de ambas as constrições, transfira-se o valor de R$ 23.972,83 (vinte e três mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos) mais acréscimos desde 26/04/2022 (ID. 122570446) para uma conta vinculada ao processo no 0712422-64.2018.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília (ID. 132204868); e o valor de R$ 620.575,94 (seiscentos e vinte mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), mais acréscimos também a contar daquela data, para uma conta vinculada ao processo no 0008073-30.2016.8.07.0001, em trâmite da 12a Vara Cível de Brasília (ID.145779821), bem como oficie-se aos referidos juízos para indagar se os valores transferidos quitam o débito ou se há ainda saldo remanescente. 2.1 Com a resposta, tornem os autos conclusos. (Grifos nossos) Ocorre que decisão posterior do juízo de origem revogou exatamente essa parte da decisão aqui agravada, senão vejamos (ID 154242000 dos autos da Insolvência): Vistos etc. Trata-se de ação de insolvência de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO. Foi transferido a este Juízo a quantia de R$ 1.708.935,48 proveniente da alienação de imóvel no processo no 0730896-20.2017.8.07.0001, que tramitou perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Penhora no rosto dos autos de ID. 129871209, proveniente da 17a Vara Cível de Brasília (processo no 0712422-64.2018.8.07.0001), tendo por credora MARIA MAGALI DOS SANTOS e por devedora CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, no valor de R$ 23.972,83 (atualizado até 30.03.2021). Termo de penhora de ID. 132204868. Penhora no rosto dos autos de ID.139661267, proveniente da 12a Vara Cível de Brasília (processo no 0008073-30.2016.8.07.0001), tendo por credor RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO e por devedora CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, no valor de R$ 620.575,94 (atualizado até 30.03.2021). Termo de penhora de ID.145779821. Decisão de ID. 146721745 determinou: “... considerando as duas penhoras no rosto dos autos do seu crédito e tendo em vista que o valor é suficiente para o pagamento de ambas as constrições, transfira-se o valor de R$ 23.972,83 (vinte e três mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos) mais acréscimos desde 26/04/2022 (ID. 122570446) para uma conta vinculada ao processo no 0712422-64.2018.8.07.0001, em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília (ID. 132204868); e o valor de R$ 620.575,94 (seiscentos e vinte mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), mais acréscimos também a contar daquela data, para uma conta vinculada ao processo no 0008073-30.2016.8.07.0001, em trâmite da 12a Vara Cível de Brasília (ID. 145779821), bem como oficie-se aos referidos juízos para indagar se os valores transferidos quitam o débito ou se há ainda saldo remanescente.” Embargos de declaração de ID. 147830125. Por meio deles, MARIA MAGALI DOS SANTOS alega que o valor de R$ 23.972,83 deverá ser atualizado desde 30/03/2021 e não desde 26/04/2022 como constou da decisão embargada. Ainda, houve omissão quanto à penhora no rosto dos autos no valor de R$ 26.580,51 decorrente do processo no 0708563-40.2018.8.07.0001, perante a 9a Vara Cível de Brasília/DF, conforme penhora no rosto dos autos do processo no 0730896-20.2017.8.07.0001. Decisão de ID. 148138252 que rejeitou os embargos. Novos embargos de declaração de MARIA MAGALI DOS SANTOS (ID. 153759235), reiterando os termos da peça de ID. 147830125. RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO requer a transferência do valor R$ 620.575,94 determinada na decisão de ID. 146721745 (ID. 154092843). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. A presente ação trata da insolvência civil de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO. Ocorre que no processo no 0730896-20.2017.8.07.0001 foi alienado o imóvel localizado na SQSW 101, Bloco C, apartamento 304, Brasília/DF, (matrícula 95266) pertencente ao insolvente e sua ex-esposa, CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO pelo valor de R$ 1.708.935,48. Tal valor foi integralmente transferido à presente demanda. Contudo, apenas metade do total transferido (a metade que cabe a MOZARLEM) é arrecadada pela Massa Insolvente. A outra metade (ou o equivalente a R$ 854.467,74) cabe a CLAUDINE, em virtude do seu direito de meação sobre o produto da alienação. Ocorre que a parte que cabe a CLAUDINE não pode por ela ser levantada. Isso porque seus direitos foram penhorados tanto mediante averbações na matrícula do imóvel alienado quanto por meio de penhoras no rosto dos autos (na ação no 0730896-20.2017.8.07.0001, sendo algumas reiteradas nesta demanda). Verifico o concurso de 4 credores de CLAUDINE, em 5 demandas distintas, todas com penhoras sobre os mencionados direitos: i) a credora MARIA MAGALI DOS SANTOS executa seus créditos nos processos no 0708563-40.2018.8.07.0001 (que tramita perante a 9a Vara Cível de Brasília) e 0712422-64.2018.8.07.0001 (que tramita perante a 17a Vara Cível de Brasília); ii) o credor RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO executa seu crédito no processo no 0008073-30.2016.8.07.0001 (que tramita perante a 12a Vara Cível de Brasília); iii) o credor DECK INCORPORADORA LTDA executa seu crédito no processo no 0728201-59.2018.8.07.0001 (que tramita parente a 2a Vara Cível de Brasília); e iv) o credor PEDRO MIGUEL OLIVEIRA ATAIDE executa seu crédito no processo no 028465-07.2015.8.07.0007 (que tramita perante a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga). Considerando que a totalidade dos valores das penhoras é superior à quantia que cabe a CLAUDINE depositada nestes autos, necessário, antes de liberar quaisquer valores aos credores, se instaurar o concurso singular de credores, nos termos dos artigos 797 e 908 do CPC. O Concurso Singular de Credores não se confunde com o Concurso Universal, que ocorre na falência/insolvência, pois este envolve todo o patrimônio do devedor e pressupõe insolvência, enquanto naquele presume-se que o devedor se encontra solvente e se instaura apenas sobre um bem específico. Trata-se, portanto, de um procedimento para estabelecer a ordem de prioridade para recebimento de determinado crédito que possui diversas penhoras de credores/exequentes distintos. O art. 797 do CPC dispõe: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Já o art. 908 do CPC estabelece: Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Assim, aberto o concurso, os credores privilegiados terão preferência obedecendo à seguinte ordem: créditos trabalhistas, créditos tributários, créditos com garantia real, independentemente de anterior penhora. Nos termos do art. 909 do CPC, os credores formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora. Nesse sentido, oficie-se aos MM. Juízos da 9a Vara Cível de Brasília (processo no 0708563-40.2018.8.07.0001), 17a Vara Cível de Brasília (processo no 0712422-64.2018.8.07.0001), 12a Vara Cível de Brasília (processo no 0008073-30.2016.8.07.0001), 2a Vara Cível de Brasília (processo no 0728201-59.2018.8.07.0001) e Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (processo no 028465-07.2015.8.07.0007) para dar ciência da abertura do concurso singular de credores e para atenderem ao disposto no art. 909 do CPC, a fim de que seja formada lista de preferência no pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Considerando que os credores MARIA MAGALI DOS SANTOS e RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO estão cadastrados neste processo, intimem-se desta decisão e, inclusive, para atenderem ao comando do art. 909 do CPC. Em face da instauração do concurso singular de credores, revogo a decisão de ID. 146721745 no que concerne à transferência de valores determinada no item 2. Por conseguinte, tenho por prejudicados os embargos de declaração de ID. 153759235 e indefiro o pedido de RICARDO HENRI FIALHO DE MELLO de ID. 154092843. (Grifos nossos) Consoante a petição ID 46608843, a agravante defende que remanesce o interesse recursal extraindo conclusões a partir dos fundamentos postos nessa segunda decisão acima transcrita, a qual evidenciaria que “os valores não serão transferidos antes da instauração do concurso singular de credores, sendo possível concluir que após a sua conclusão haverá a transferência de valores” e de que a “obrigação de transferir subsiste, só que não de forma imediata, mas apenas após a conclusão do concurso de credores”. Evidentemente, tal tese não tem como ser acolhida, porquanto está demonstrando insurgência contra eventual e futura decisão que determine a transferência dos recursos ao final do concurso de credores cuja instalação fora determinada pelo juízo a quo na segunda decisão acima transcrita, a qual não é objeto de impugnação neste recurso. O fato é que a decisão agravada foi revogada e não teria qualquer sentido o prosseguimento do presente feito, que tem por pedido a reforma dessa decisão revogada, além da sustação de seus efeitos em sede de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal. Ora, não é possível reformar ou sustar os efeitos do que não mais existe e, portanto, não produz mais efeitos. Indene de dúvidas, pois, que se mostra configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, o qual não pode ser conhecido, devendo ser declarado prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;(Grifos nossos) O entendimento desta Corte é no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA REVOGADA NA PARTE IMPUGNADA PELO AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Tendo a magistrada singular revogado a decisão resistida na parte impugnada pelo agravo, há que se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 874339, 20150020028085AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 24/6/2015. Pág.: 157) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, E ART. 1.018, § 1o, DO CPC. DISCUSSÃO DE DECISÕES PRETÉRITAS. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado agravo de instrumento nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. 1.1. A decisão concluiu que o agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de decisão posterior, que homologou acordo firmado pelas partes, revogou a decisão agravada e cancelou o leilão impugnado. 1.2. No agravo interno, a agravante pede que a reforma da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, pois, em que pese ter havido acordo para a quitação do débito nos autos principais, a ação foi suspensa e foi cancelado o leilão já marcado, mas a penhora não foi desconstituída e, na hipótese, de o acordo não ser cumprido, a execução prosseguirá e nada impede o juiz de 1o grau de determinar nova hasta do bem. 2. No caso dos autos, houve a perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi revogada. 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 3. A insurreição da agravante acerca de decisões pretéritas que determinaram a penhora de imóvel está preclusa e não pode ser objeto do recurso em questão, nos termos do art. 507 do CPC, que esclarece que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantida a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1329264, 07511561920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.O Agravo de Instrumento não é cabível, uma vez que a decisão de primeiro grau foi revogada, carecendo a parte agravante de interesse recursal. 2.Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão 517195, 20110020015507AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2011, publicado no DJE: 7/7/2011. Pág.: 84) (Grifos nossos) Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, NÃO CONHEÇO do agravo. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se.